Tribunal: TJDFT
Processo: 0742675-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REPARADORES. PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados em decorrência de anterior cirurgia bariátrica não configuram simples procedimento estético ou rejuvenescedor. Consubstanciam-se em continuação do tratamento de quadro clínico de obesidade mórbida, devendo ser custeados pelo plano de saúde.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Demonstrada a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, justificada a pretendida autorização para os procedimentos cirúrgicos reparadores.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.